Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE MULTAS POSTERIORMENTE ANULADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou o réu/recorrido a restituir, na forma simples, valores referentes a infrações de trânsito anuladas por decisão judicial, bem como impôs ao recorrente multa por litigância de má-fé. Outrossim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente efetuou o pagamento de R$ 1.940,85 a título de infrações de trânsito que posteriormente foram anuladas por decisão judicial, razão pela qual o recorrente requer a restituição da referida quantia na forma dobrada, assim como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a situação vivenciada causou-lhe diversos transtornos, razão pela qual faz jus à reparação por danos morais. Outrossim, pede seja afastada a multa por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões ao ID 66387375.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 66685255, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os fatos narrados pelo recorrente ensejariam o arbitramento de indenização por danos morais, assim como verificar se estaria escorreita a penalidade aplicada ao recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não ocorreu na hipótese, pois, no caso, a mera cobrança de dívida, ainda que posteriormente anulada, não é capaz violar os direitos da personalidade do recorrente.
9. Da litigância de má-fé. O artigo 80 do CPC assim dispõe: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
10. No caso, verifica-se que a conduta do recorrente não extrapolou o mero exercício do direito de provocar a tutela jurisdicional, constitucionalmente assegurado (CF, artigo 5o, inciso XXXV), não tendo, ainda, sido configurada quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC ou outra espécie de deslealde processual. Precedente: Acórdão 1915884, 07695103920238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.8.2024, publicado no DJE: 18.9.2024.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso XXXV, da CF.
Art. 80 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1915884, Primeira Turma Recursal.